Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-60.2018.8.11.0014
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000135-60.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OSCILAÇÕES, INTERRUPÇÕES E QUEDAS DE TENSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, condenando a apelante à obrigação de resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica no município de Poxoréu/MT, no prazo de 60 dias.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação visando à regularização de serviço público essencial, ainda que objeto de regulação por agência administrativa;
(ii) saber se é válida a imposição judicial de obrigação de fazer à concessionária, diante da alegação de melhorias posteriores e do possível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público deve ser rejeitada, ante a previsão constitucional de sua atribuição para tutela dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando envolvido serviço público essencial com impacto direto sobre a coletividade.
4. A prestação do serviço público de energia elétrica deve observar os princípios da continuidade, regularidade e eficiência, sendo inadmissível a prestação deficiente e reiteradamente interrompida.
5. A instrução probatória revelou falhas graves e persistentes no fornecimento de energia elétrica, com prejuízos à população e a instituições públicas essenciais, como hospital, escolas e órgãos públicos.
6. Melhorias implementadas após o ajuizamento da ação e a concessão da tutela de urgência não afastam a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados anteriormente nem infirmam a procedência do pedido.
7. A alegação de violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão não se sobrepõe ao dever de assegurar a prestação adequada do serviço público, conforme previsto em lei, podendo a concessionária buscar a recomposição contratual por vias adequadas.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de assegurar a regularidade da prestação de serviço público essencial, mesmo quando se tratar de atividade regulada por agência específica.
2. Configurada a falha reiterada no fornecimento de energia elétrica, é cabível a imposição de obrigação de fazer à concessionária, independentemente de posterior melhoria do serviço ou de alegações relativas ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, 129, III; CDC, arts. 6º, X, e 22; L. 8.987/1995, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.163.161/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 17.09.2013; TJMT, Ap 156825/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, j. 16.08.2018; TJMT, AI 1010121-63.2018.8.11.0000, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública n. 0000135-60.2018.8.11.0014, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando a apelante à obrigação de fazer consistente em adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Poxoréu/MT, no prazo de 60 dias, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida.

A ação civil pública foi proposta em face de inúmeras denúncias de oscilações, interrupções e quedas de tensão no fornecimento de energia elétrica pela apelante no município de Poxoréu, em descumprimento ao contrato de concessão e à legislação reguladora. Após instrução probatória, concluiu-se pela prestação inadequada e descontinuidade do serviço público essencial prestado pela concessionária.

Em suas razões recursais, a apelante alega preliminarmente a incompetência do Ministério Público para intervir em assuntos regulados pela ANEEL.

No mérito, sustenta a impossibilidade de prestação ininterrupta do serviço e que a r. sentença acarretará desequilíbrio financeiro do contrato de concessão.

Enfatiza que, entre os anos de 2016 a 2018, foram realizadas inspeções visuais nos alimentadores que atendem o Município e região a fim de identificar e realizar eventuais correções. Ainda, mencione-se que em 2017, foi iniciado o plano de manutenção programada dos alimentadores zona urbana e rural do Município.

Destaca que, evidente o desacerto da r. sentença que, desconsiderando todas as melhorias realizadas na região nos últimos anos, impôs obrigação de fazer baseada exclusivamente em situação passada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a ação civil pública.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública n. 0000135-60.2018.8.11.0014, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando a apelante à obrigação de fazer consistente em adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Poxoréu/MT, no prazo de 60 dias, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] Infere-se que, in casu, o interesse coletivo, objeto da ação, diz respeito ao direito dos usuários do serviço de fornecimento de energia elétrica, residentes no Município de Poxoréu. Colhe-se dos autos que aportou na Promotoria de Justiça de Poxoréu diversas denúncias populares noticiando a precariedade na prestação do serviço de energia elétrica, fornecida pela concessionária requerida, nos distritos, zona rural e na cidade de Poxoréu. Restou instaurado o Inquérito Civil Público n. 26/2015 (SIMP: 000828- 091/2015), por intermédio do qual, em 16 de dezembro do ano de 2015, realizou-se reunião extrajudicial com os mandatários legais da empresa concessionária, oportunidade em que restou acordado que a reclamada empreenderia esforços com intuito de identificar os motivos causadores de falhas/quedas de energia no município, através da instalação de equipamento analisador de energia (MARV). Decorrido o prazo fixado, a empresa reclamada apresentou documentos às fls. 33/57 e fls. 61/69-ICP, noticiando a impossibilidade de diagnóstico acerca das falhas no serviço prestado, bem como informou a implementações/substituições de transformadores, circuitos, postes, dentre outros. Com efeito, vale destacar as informações contidas no Ofício n. 094/SHSJB, o qual noticia que o Hospital São João Batista, durante o mês de outubro do ano de 2017, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido pelo período aproximado de 11 (onze) horas. Durante a instrução processual, procedeu-se a oitiva do Sr. Paulo Roberto Rocha da Silva Júnior, agente técnico da pessoa jurídica requerida, oportunidade que noticiou que, atualmente, o cenário do município de Poxoréu se alterou significativamente, eis que a Energisa Mato Grosso, no final do ano de 2022, procedeu a construção de Subestação de Energia no município, possibilitando a melhoria no fornecimento de energia, bem como foram realizados investimentos em equipamentos para prestação dos serviços, e nas manutenções, as quais são realizadas sem a necessidade de desligar “toda a cidade”, sendo possível a manutenção em “linha viva”. Com efeito, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (AGER), autarquia responsável pela fiscalização dos serviços de geração e distribuição de energia no Estado, relatou no Parecer Técnico nº 0002/2018-CRE-D, documento encaminhado à este Juízo, que a requerida não vem prestando o serviço de distribuição de energia elétrica com níveis de qualidade adequados, a distribuidora não está atendendo ao limite regulatório estabelecido para o indicador DEC, (trecho da fl. 255 de Id. 56227078.) Diferentemente do que sustenta a empresa requerida, as obras de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica mostram-se insuficientes para a garantia de um padrão mínimo de qualidade e estabilidade do serviço nesse Município de Poxoréu. Da prova colhida, ofícios no inquérito e também em audiência, têm-se inúmeros prejuízos à prestação de serviços de ordem pública. Residências, hospital, indústria, comércio, Câmara Municipal de Poxoréu, Conselho Municipal de Saúde, igreja, prédios públicos em geral, como o próprio Fórum: todos estão entre as vítimas dos serviços inadequados, ineficientes e descontínuos da requerida. A jurisprudência pátria é clara ao admitir a condenação da empresa requerida à obrigação de melhoria dos indicadores de energia fornecidos a determinado Município, sobretudo quando demonstrado por dados técnicos a necessidade desse investimento, como é o caso dos autos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA – INTERVENÇÃO PARA SOLUCIONAR AS OSCILAÇÕES NA ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MULTA APLICADA E ÍNDICES DA ANEEL – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – DECISÃO A QUO REFORMADA EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. Presentes indícios suficientes da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Itiquira, em razão de constantes interrupções, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na imposição de obrigação de fazer. (...) (N.U 1010121-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022) A propósito, apesar da ausência de contemporaneidade dos fatos, eis que a presente remonta ao ano de 2018, é fato notório entre os munícipes de Poxoréu/MT que até os dias atuais há muita queda de energia elétrica sem motivos, além de oscilações. Com efeito, insta salientar que as medidas adotadas pela ré se deram após a concessão de liminar nos autos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A na obrigação de fazer, consistente em adotar todas as providências técnicas necessárias para resolver as irregularidades no fornecimento de energia elétrica aos consumidores de Poxoréu/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, passando a prestar o serviço público de forma adequada de acordo com os padrões estabelecidos na legislação reguladora do serviço, confirmando a tutela de urgência concedida às fls. 109/112 de Id. 56227078.”

Cumpre inicialmente afastar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela apelante, porquanto devidamente comprovada a atribuição constitucional do Parquet para a defesa dos interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal.

O controle da atividade administrativa delegada não se exaure no âmbito das agências reguladoras, estando igualmente sujeito ao crivo do Poder Judiciário, especialmente diante de reiteradas lesões a direitos coletivos.

Como se sabe, a matéria relativa à prestação de serviços públicos essenciais, como é o caso da distribuição de energia elétrica, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, consubstancia inegável relação de consumo, estando inserida nas atribuições ministeriais (art. 6º, X, do CDC). Não se pode olvidar, ainda, o direito dos consumidores à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos, conforme dispõe o art. 22 do referido diploma legal.

Com efeito,
REJEITO
, desde logo, a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação civil pública.

Adentrando ao
meritum causae
, extrai-se que a controvérsia gravita em torno da adequação da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Poxoréu/MT, cuja responsabilidade recai sobre a apelante, concessionária titular da exploração da rede de distribuição de energia na localidade.

Como se sabe, a legislação aplicável às concessões de serviços públicos impõe o dever de prestação adequada ao pleno atendimento dos usuários, estando a concessionária obrigada à regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade (art. 6º, §1º da Lei 8.987/95). O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, garante o direito dos consumidores à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral (art. 6º, X).

A prova constante dos autos, notadamente o Inquérito Civil n. 26/2015 e o Parecer Técnico n. 0002/2018-CRE-D da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER, evidencia, com robustez, que a prestação do serviço pela concessionária foi marcada por interrupções sistemáticas, quedas de tensão e falhas que afetaram instituições públicas e usuários residenciais, comerciais e rurais, comprometendo a regularidade e continuidade do serviço.

Conforme documentado nos autos, o próprio Hospital São João Batista permaneceu cerca de 11 (onze) horas sem energia elétrica em outubro de 2017, fato absolutamente grave e demonstrativo da falha sistemática do serviço. Além disso, o cenário retratado pelo agente técnico da requerida não elide a responsabilidade pretérita da empresa nem descaracteriza o direito coletivo violado à época do ajuizamento da ação.

Embora a concessionária sustente ter implementado melhorias posteriores, inclusive com a construção de subestação no ano de 2022, é forçoso reconhecer que tais medidas ocorreram apenas após o ajuizamento da presente ação civil pública e a concessão da tutela de urgência, razão pela qual não são aptas a infirmar a procedência do pedido nem a eficácia da sentença ora recorrida.

Vale ressaltar que, o argumento de que a prestação do serviço não pode ser absolutamente ininterrupta não merece guarida. Como bem pontuado nas contrarrazões recursais, o cerne da demanda é justamente evitar a ocorrência de interrupções frequentes do serviço, assegurando a necessária continuidade e regularidade no atendimento, nos termos da legislação aplicável.

Eventual interrupção do serviço somente se justificaria em casos excepcionais de caso fortuito ou força maior, devendo ser prontamente sanada pela concessionária. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, onde restou demonstrada a recorrência injustificada das falhas no fornecimento de energia elétrica no município.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de admitir a imposição de obrigação de fazer à concessionária de energia elétrica diante da demonstração de falha reiterada na prestação do serviço, como cito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÕES CONSTANTES - MUNICÍPIO DE JAURU - NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEVER DA CONCESSIONÁRIA - ADEQUAÇÃO E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - ARTS. 6º, §1º DA LEI 8.987/95 E 22 DO CDC (...) 3. Em que pese não ser possível exigir-se o fornecimento ininterrupto de energia elétrica, uma vez que há vários fatores que podem ocasionar interrupções temporárias, o serviço público essencial deve ser prestado com continuidade e eficiência, de forma a evitar interrupções constantes e recorrentes, cabendo à concessionária adotar todos os meios necessários para tanto (...) RECURSO DESPROVIDO." (Ap 156825/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/08/2018)

“É cabível a imposição de obrigação de fazer à concessionária de serviço público essencial de energia elétrica, quando constatada a prestação deficiente, com prejuízos reiterados à coletividade e afronta aos princípios da continuidade e da eficiência” (TJMT, AI 1010121-63.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, julgado em 08/03/2022).

O contrato de concessão, como qualquer outro contrato administrativo, deve ser interpretado em consonância com os princípios vetores da Administração Pública, quais sejam, a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público.

Nesse sentido, o dever constitucional de prestar serviço público eficaz, adequado e contínuo não pode ser descumprido sob a justificativa de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, pois tal alegação constitui ofensa ao interesse público primário de toda a coletividade.

Esclareça-se que o equilíbrio econômico-financeiro contratual pode - e deve - ser restaurado de diversas maneiras previstas em lei, mediante a redistribuição dos encargos financeiros ou recomposição da equação econômica, sem que isso implique ofensa ao dever da concessionária de prestar serviço público adequado e contínuo.

A esse respeito, trago à colação julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"A interpretação do contrato administrativo, além da observância obrigatória dos princípios constitucionais e legais, deve ser feita consoante a supremacia do interesse público, o que não se confunde com o interesse econômico da concessionária. A tese de manutenção da equação econômico-financeira do contrato de concessão não se sustenta em detrimento do dever constitucional de prestar serviço público eficaz e adequado." (REsp 1.163.161/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T, julgado em 17/09/2013)

Assim, conclui-se que, a obrigação que fora imposta consiste apenas em assegurar o adequado fornecimento de energia elétrica aos consumidores, sem qualquer onerosidade excessiva à concessionária.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025